Tribunal: TJDFT
Processo: 0704400-93.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO EXISTENTE. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NAS 48 HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o autor/recorrido, ora embargante, sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à alegação em contrarrazões sobre a ocorrência da deserção do recurso interposto pela parte ré/recorrente, em razão da inobservância do prazo de 48 horas, após a interposição do recuso, para comprovar o recolhimento do preparo. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado, determinando a pena de deserção e, consequentemente, o não conhecimento do recurso inominado.
3. Razão assiste ao embargante. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, §3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
4. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
5. Inaplicável o art. 1.007, §2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995)".
6. Assim, considera-se deserto o recurso inominado (ID14829304) ante o recolhimento intempestivo do preparo (ID14829316 e ID14829317).
7. Embargos conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para não conhecer do recurso inominado ante a sua deserção.
8. Condenada a parte recorrente/embargada ao pagamento de custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).